Tribunal: TJMT
Processo: 0005488-20.2006.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005488-20.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO APELO INTERPOSTO POR GUILHERME DA COSTA GARCIA; REJEITOU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO AVENTADAS PELO APELANTE JOSÉ QUIRINO PEREIRA E NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS INTERPOSTOS DE HUMBERTO MELO BOSAIPO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA..

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS MEDIANTE SIMULAÇÃO DE DESPESAS. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA PARA ESVAZIAMENTO ILÍCITO DOS COFRES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARTICIPAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS E PARTICULARES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA APÓS A LEI N. 14.230/2021. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE E AO DOLO ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE DE CONTADOR PELA ESTRUTURAÇÃO DO ESQUEMA FRAUDULENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. PREJUDICIALIDADE DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO A RÉU ABSOLVIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, decorrente do desvio de verbas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso entre os anos de 1999 e 2002, mediante simulação de despesas com empresas de fachada, sem qualquer respaldo contratual. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando agentes públicos e particulares ao ressarcimento ao erário e à aplicação de sanções previstas na L. 8.429/1992, e absolveu um dos corréus por insuficiência de prova.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) Delimitar se o recurso de apelação interposto por
Guilherme da Costa Garcia
resta prejudicado em virtude da celebração e posterior homologação judicial de Acordo de Não Persecução Cível (ANPC), nos moldes do art. 17-B da Lei n. 8.429/1992, circunstância que ensejaria a perda superveniente de objeto do recurso;

(ii) Aferir se a petição inicial formulada pelo Ministério Público Estadual padece de inépcia quanto ao
corréu José Quirino Pereira
, especialmente diante da suposta ausência de individualização dos fatos a ele atribuídos e da omissão na descrição concreta dos elementos caracterizadores do ato de improbidade administrativa;

(iii) Verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos atos imputados, com fundamento no art. 23 da redação original da LIA, bem como a aplicabilidade da jurisprudência que estende o regime prescricional aos particulares coautores;

(iv) Examinar se os elementos probatórios constantes dos autos, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, são suficientes para comprovar a prática de atos dolosos de improbidade administrativa — nos termos do art. 10 da LIA — por parte de
Humberto Melo Bosaipo
e
José Quirino Pereira
, considerando a exigência de dolo específico imposta pelo novo regime jurídico;

(v) Analisar se a absolvição judicial de um dos corréus (Joel Quirino Pereira) impede ou influencia a responsabilização de outro réu (José Quirino Pereira), cuja atuação processual e contribuição ao suposto ilícito administrativo apresentem características próprias e diferenciadas;

(vi) Avaliar se as condenações impostas — notadamente aquelas atinentes ao ressarcimento integral ao erário e à aplicação das sanções previstas no art. 12 da LIA — observam o princípio da proporcionalidade, à luz da efetiva participação e da gravidade concreta da conduta dos requeridos;

(vii) Por fim, reexaminar a absolvição de
Joel Quirino Pereira
, especialmente à vista do recurso do Ministério Público Estadual, que sustenta a existência de prova documental robusta e de elementos extraídos de colaborações premiadas aptos a demonstrar sua participação consciente e relevante na constituição de empresa de fachada utilizada para desviar recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A homologação judicial de acordo de não persecução cível celebrado com o ente lesado e o Ministério Público extingue o interesse recursal do requerido acordante, por configurar solução autocompositiva que substitui a jurisdição contenciosa, nos termos do art. 17-B da LIA.

4. A petição inicial é apta, por conter narrativa clara e individualização suficiente dos fatos imputados a José Quirino Pereira, afastando a alegação de inépcia.

5. A prescrição não se operou, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, com base no art. 23 da redação original da LIA, e aplica-se ao particular o mesmo regime prescricional dos agentes públicos.

6. A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige, após a vigência da Lei n. 14.230/2021, a comprovação de dolo específico, não sendo suficiente a voluntariedade do agente ou mera presunção de má-fé.

7. Nos termos do art. 3º da LIA, a responsabilização de terceiros particulares por atos de improbidade administrativa exige a demonstração de que tenha induzido ou concorrido, de forma dolosa e consciente, para a prática do ato ímprobo, sendo necessário que sua atuação tenha sido relevante para a concretização do ilícito e que dela tenha resultado benefício direto ou participação efetiva no esquema fraudulento.

8.

A responsabilização civil dos réus Humberto Melo Bosaipo e José Quirino Pereira repousa sobre farta prova documental de participação consciente e funcional no esquema fraudulento. O primeiro, enquanto parlamentar estadual, autorizou a emissão de cheques em nome de empresa sem registro de prestação de serviço, revelando conduta incompatível com os princípios da legalidade e moralidade administrativa. O segundo, na qualidade de contador, utilizou-se de seu conhecimento técnico para constituir e manter a aparência de legalidade da empresa de fachada, conferindo suporte instrumental à materialização do ilícito.

9. No tocante à proporcionalidade das sanções aplicadas, observa-se que o juízo de origem, ao aplicar o art. 12 da Lei nº 8.429/1992, considerou expressamente a gravidade dos fatos, a extensão do dano causado ao erário, o grau de reprovabilidade da conduta e o nível de envolvimento de cada réu no esquema fraudulento.

10. Em relação a Joel Quirino Pereira, não há prova segura e individualizada de sua participação nas fraudes narradas. Sua vinculação familiar e profissional com José Quirino não é, por si só, suficiente para configurar responsabilidade por ato de improbidade, sendo correta sua absolvição.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Guilherme da Costa Garcia julgado prejudicado por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c art. 17-B, §9º, da LIA.

12. Recursos de Humberto Melo Bosaipo, José Quirino Pereira e do Ministério Público Estadual desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A homologação judicial de Acordo de Não Persecução Cível acarreta a perda superveniente de objeto do recurso interposto pelo réu acordante, substituindo a jurisdição contenciosa por solução autocompositiva.

2. Para a condenação por ato de improbidade administrativa se exige, nos termos da Lei n. 14.230/2021, a demonstração de dolo específico,

3. A atuação técnica e consciente de profissional contábil, voltada à constituição e operacionalização de empresas de fachada com o fim de desviar recursos públicos, caracteriza dolo específico e enseja responsabilização solidária pelo ressarcimento ao erário.
4. A ausência de responsabilização de corréu por insuficiência de provas não contamina a validade da condenação de outros réus cuja conduta ímproba foi demonstrada por prova direta e robusta.

5. No caso concreto, a imposição de sanções diversas e graduadas observou adequadamente os critérios legais de proporcionalidade, considerando-se a gravidade das condutas, o grau de participação de cada agente no ilícito, a extensão do dano causado e as funções exercidas por cada réu, em consonância com o art. 12 da L. 8.429/1992.

6. A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige prova segura e individualizada da conduta dolosa do agente, não sendo suficiente, para fins condenatórios, a mera vinculação familiar ou profissional com corréu envolvido em esquema ilícito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 37, §4º; CPC/2015, arts. 330, §1º, e 932, III; L. 8.429/1992 (redação original e alterada pela L. 14.230/2021), arts. 10, 12, II, 17-B e 23.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18.08.2022 (Tema 1.199); STJ, REsp 1.186.389/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 2ª T., j. 07.11.2016; STJ, AgInt no AREsp 986.279/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T., j. 30.10.2017; STJ, Súmula 634.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005488-20.2006.8.11.0041

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HUMBERTO MELO BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, JOSE QUIRINO PEREIRA

APELADO: JOEL QUIRINO PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Guilherme da Costa Garcia, Humberto Melo Bosaipo e José Quirino Pereira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor dos Apelantes e dos corréus José Geraldo Riva, Joel Quirino Pereira

e Geraldo Lauro
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para, condenar, os Requeridos Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Geraldo Lauro e José Quirino Pereira por terem incorrido na conduta descrita no art. 10,
caput,
da Lei n.º 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções:

- Proibição de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco (05) anos;

- Ao ressarcimento integral do dano ao erário, de forma solidária, no valor de R$2.762.673,33 (dois milhões setecentos e sessenta e dois mil seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos). Contudo, limito a responsabilidade do requerido
Guilherme Garcia
, no valor de

R$2.013.148,00 (dois milhões treze mil cento e quarenta e oito reais) e; do requerido
Geraldo Lauro
, no valor de R$78.494,00 (setenta e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais);

- Ao pagamento da multa civil, em relação aos requeridos
Humberto Bosaipo e José Quirino
, no valor idêntico ao do dano causado, ou seja, o valor de R$2.762.673,33 (dois milhões setecentos e sessenta e dois mil seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) para cada um. Em relação ao requerido
Guilherme Garcia
, no valor de R$2.013.148,00 (dois milhões treze mil cento e quarenta e oito reais) e; em relação ao requerido
Geraldo Lauro
, no valor de no valor de R$78.494,00 (setenta e oito mil quatrocentos e noventa e quatro reais);

- Suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de cinco (05) anos, exclusivamente, aos requeridos
Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia e Geraldo Lauro
.

A sentença ainda consignou que,
sobre o valor referente ao ressarcimento do dano, será acrescido de juros moratórios de um (01) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, que incidirão a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos do art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54/STJ.

Destacou, também, que,
o valor da multa civil, será acrescido de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença.

Os Requeridos Humberto Melo Bosaipo, Guilherme Garcia, Geraldo Lauro e José Quirino foram condenados ainda ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Em relação a
Joel Quirino Pereira
, entendeu-se pela ausência de provas suficientes da prática de ato ímprobo, razão pela qual os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes quanto a ele.

Em suas razões recursais (ID n. 286405953), o Apelante
Humberto Melo Bosaipo
sustenta em síntese, a insuficiência probatória para a formação do juízo condenatório, argumentando que a sentença recorrida se baseou unicamente na colaboração premiada de José Geraldo Riva, desprovida de qualquer prova técnica ou pericial que lhe confira sustentação autônoma.

Afirma, também que sua atuação como membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa não guarda relação direta com a operacionalização dos pagamentos impugnados, razão pela qual entende não haver demonstração de sua responsabilidade funcional pelos fatos.

Aduz, ainda, que, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, conferida pela Lei n. 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico ou culpa grave, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto.

Por fim, aponta a desproporcionalidade das sanções impostas.

Por essas razões, pugna pelo provimento do apelo para que a sentença seja integralmente reformada, com a consequente improcedência da ação.

Subsidiariamente, pleiteia a mitigação das sanções, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando a inconformidade quanto às penalidades de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o poder público pelo prazo de cinco anos, por entender ausentes a comprovação do dolo específico ou a demonstração de má-fé em sua conduta.

O respectivo preparo foi devidamente comprovado (ID n. 286405954), cuja regularidade do pagamento foi atestada no ID n. 287359353.

Em seu apelo (ID n. 286405967), o
Ministério Público Estadual
defende a necessidade de reforma parcial da sentença, para que o Requerido Joel Quirino Pereira também seja condenado pela prática de ato ímprobo, por entender que há provas robustas nos autos que demonstram a participação ativa e dolosa do apelado na constituição da empresa W. Z. Kateri & Cia Ltda, utilizada para desviar recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão fraudulenta de cheques que totalizam mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Assevera que, o Apelado, contador de formação, teria atuado na criação de diversas empresas de fachada, com uso de sócios fictícios e documentos falsos, prestando suporte técnico fundamental à estruturação do esquema ilícito, cuja conduta teria sido essencial à materialização da fraude e que a sentença desconsiderou provas documentais, testemunhais e termos de colaboração que evidenciam sua responsabilidade.

Argumenta-se que, a ausência de assinatura de Joel Quirino Pereira em documentos não afasta sua responsabilidade, pois sua atuação técnica e operacional como contador, em conjunto com seu irmão, é comprovada nos autos, tornando injustificável a diferenciação entre ambos na responsabilização pelo esquema fraudulento.

Por sua vez, o Apelante
José Quirino Pereira
(ID n. 286405990) alega, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, por ausência de individualização de sua conduta e de descrição concreta do ato ímprobo que lhe foi imputado, comprometendo o contraditório e a ampla defesa.

Invoca ainda a prescrição quinquenal da pretensão punitiva, com base no art. 23, I, da LIA.

No mérito, sustenta a inexistência de provas de participação dolosa na constituição ou funcionamento da empresa W. Z. Kateri & Cia Ltda., afirmando que seu nome figura apenas em extrato fiscal da SEFAZ/MT, sem qualquer assinatura ou envolvimento efetivo.

Argumenta que, não houve recebimento de valores, emissão de cheques ou benefício pessoal, afastando-se, assim, qualquer enriquecimento ilícito ou dano causado.

Por fim, aponta tratamento desigual em relação ao corréu Joel Quirino Pereira, absolvido na sentença, e requer a reforma da decisão para improcedência da ação, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da sentença e da prescrição.

Formula, também, pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99 do CPC.

Já o Apelante
Guilherme da Costa Garcia
(ID n. 286405992) suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada, aduzindo que o decisum apresenta caráter genérico e padronizado, sem a devida individualização de conduta, tampouco estabeleceu vínculo claro entre sua conduta funcional e o dano ao erário.

Defende, ainda, a inépcia da petição inicial, por imputar-lhe, de forma indiscriminada, a prática de atos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, ressaltando que, enquanto servidor da Assembleia Legislativa, não detinha competência para ordenar ou autorizar pagamentos, atuando de forma meramente operacional e protocolar, por determinação superior.

Assevera que, a aplicação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa exige a comprovação de dolo ou enriquecimento ilícito, o que entende não ter sido demonstrado nos autos, sobretudo ante a ausência de individualização de sua conduta.

Se insurge também contra a valoração das provas, ao argumento de que a sentença teria se baseado exclusivamente em presunções e ilações por meio de declarações obtidas em sede de colaboração premiada, sem que houvesse outras provas capazes de corroborá-las.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Alternativamente, requer a redução das sanções impostas, com base nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da conduta.

O respectivo preparo foi devidamente comprovado (ID n. 286405993), cuja regularidade do pagamento foi atestada no ID n. 287359353.

As contrarrazões ao recurso de apelação interpostos por Humberto Melo Bosaipo, José Quirino Pereira e Guilherme da Costa Garcia foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no ID n. 286406005, pugnando pelo desprovimento de todos os recursos.

Por sua vez, o
Ministério Público Estadual (
ID n. 286405967) defende a necessidade de reforma parcial da sentença, para que o Requerido Joel Quirino Pereira também seja condenado pela prática de ato ímprobo, por entender que há provas robustas nos autos que demonstram a participação ativa e dolosa do apelado na constituição da empresa W. Z. Kateri & Cia Ltda, utilizada para desviar recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão fraudulenta de cheques que totalizam mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Assevera que, o Apelado, contador de formação, teria atuado na criação de diversas empresas de fachada, com uso de sócios fictícios e documentos falsos, prestando suporte técnico fundamental à estruturação do esquema ilícito, cuja conduta teria sido essencial à materialização da fraude e que a sentença desconsiderou provas documentais, testemunhais e termos de colaboração que evidenciam sua responsabilidade.

Argumenta-se que, a ausência de assinatura de Joel Quirino Pereira em documentos não afasta sua responsabilidade, pois sua atuação técnica e operacional como contador, em conjunto com seu irmão, é comprovada nos autos, tornando injustificável a diferenciação entre ambos na responsabilização pelo esquema fraudulento.

As contrarrazões foram apresentadas por Joel Quirino Pereira no ID n. 335057378, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual.

A certidão de ID n. 287309361 atesta que o Ministério Público Estadual é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A tempestividade recursal foi certificada nos ID ́s n. 328304945 e 328307887.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 293655360 pelo desprovimento dos recursos manejados por Humberto Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia e José Quirino Pereira, e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

Em decisão proferida no ID n. 298285370 foi concedido o pedido de assistência judiciária gratuita ao Apelante José Quirino Pereira, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal.

Durante o curso da tramitação recursal, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso celebrou Acordo de Não Persecução Cível – ANPC com o Apelante Guilherme da Costa Garcia, nos moldes do art. 17-B da Lei nº 8.429/1992, com anuência do ente federativo lesado — o Estado de Mato Grosso, cuja homologação foi requerida por petição protocolada nos autos (ID n. 312714081) e deferida por esta Relatora no ID n. 313130391.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIALIDADE DO RECURSO INTERPOSTO POR GUILHERME DA COSTA GARCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Durante a tramitação recursal, sobreveio fato processual relevante e superveniente à interposição dos recursos, a saber, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso celebrou Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) com o Apelante
Guilherme da Costa Garcia
, nos moldes do art. 17-B da Lei n.º 8.429/1992, com anuência do ente federativo lesado — o Estado de Mato Grosso.

A referida avença foi formalmente protocolada nos autos sob o ID n.º
312714081
, tendo sua homologação judicial expressamente deferida por esta Relatoria, nos termos da decisão lançada no ID n.º
313130391
.

Considerando que o ANPC foi celebrado, homologado judicialmente e encontra-se em pleno curso, resta prejudicada a análise do recurso interposto por
Guilherme da Costa Garcia
, por perda superveniente de objeto, haja vista que as condições e obrigações assumidas pelo requerido passaram a reger a solução da demanda em relação a ele, em caráter consensual e substitutivo do provimento jurisdicional.

Destaca-se que, a homologação do acordo implica, nos termos do art. 17-B, § 9º, da LIA, a suspensão do processo com relação ao requerido acordante, e, uma vez cumpridas as obrigações avençadas, a extinção da ação quanto a ele, com resolução de mérito.

Assim, não subsiste interesse processual no prosseguimento do recurso de apelação interposto por Guilherme da Costa Garcia, pois a solução jurisdicional foi substituída por autocomposição válida, eficaz e já homologada judicialmente.

Dessa forma, reconheço a prejudicialidade do recurso de apelação interposto por
Guilherme da Costa Garcia
, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 17-B da Lei n.º 8.429/1992.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR De INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante
José Quirino Pereira
sustenta, em preliminar, a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que não teria havido a devida individualização de sua conduta, tampouco descrição concreta dos elementos caracterizadores do ato de improbidade a ele imputado, o que lhe teria causado prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, não merece prosperar a arguição.

É cediço que, a inépcia da inicial somente se configura quando presentes as hipóteses elencadas no art. 330, §1º, do Código de Processo Civil, quais sejam: ausência de pedido ou causa de pedir; pedidos incompatíveis entre si; ou narrativa dos fatos ininteligível, a ponto de impedir o exercício da defesa.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dessas hipóteses, pois, ao contrário do que sustenta o Apelante, a petição inicial descreve, com clareza e coerência, os fatos que embasam a ação, ao imputar-lhe a participação na constituição e manutenção da
empresa fictícia W.Z. Kateri & Cia Ltda.
, apontada como instrumento de desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A narrativa da exordial especifica a função do Apelante como contador, destacando a suposta prestação de suporte técnico à criação de estrutura fraudulenta, por meio de empresa de fachada, sem existência real, cuja constituição teria sido viabilizada com o envolvimento de pessoas jurídicas de fachada, documentos irregulares e movimentações financeiras atípicas.

Tais elementos configuram a causa de pedir suficiente e minimamente detalhada para dar ensejo à formação da relação processual, sem prejudicar o exercício da ampla defesa, razão pela qual não há que se falar em inépcia da inicial.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO -PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante
José Quirino Pereira
defende também a caracterização da prescrição quinquenal da pretensão punitiva, com base no art. 23, I, da LIA.

Inicialmente, cumpre registrar que, a presente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa foi ajuizada em 3/4/2006, portanto sob a vigência da redação original da Lei nº 8.429/1992, sendo esta a disciplina normativa aplicável à contagem do prazo prescricional.

Nos termos do art. 23 da redação originária da LIA, o prazo prescricional para a propositura da ação era de cinco anos, contado conforme a natureza do vínculo do agente público ou da ciência do fato pela autoridade legitimada.

No caso concreto, verifica-se que, o Ministério Público teve ciência dos fatos em
19/11/2003
, quando determinada a instauração do Inquérito Civil SIMP nº 000314-02/2004, destinado à apuração de irregularidades envolvendo pagamentos realizados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em favor da empresa
W.Z. Kateri & Cia Ltda
.

Assim, tendo a ação sido proposta em
3/4/2006
, não transcorreu o prazo quinquenal necessário à configuração da prescrição, razão pela qual a pretensão foi exercida tempestivamente.

Importa salientar, ainda, que, a superveniência da Lei nº 14.230/2021 não altera tal conclusão. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989/PR), firmou entendimento no sentido de que o novo regime prescricional da Lei de Improbidade é irretroativo, aplicando-se apenas a fatos ocorridos após sua vigência.

Portanto, às ações ajuizadas anteriormente, como a presente, se aplica integralmente o regime prescricional anterior.

No que concerne especificamente ao corréu
José Quirino Pereira
, na condição de particular que teria concorrido para o ato ímprobo, também não há falar em prazo prescricional distinto.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, quando particulares são demandados por atos de improbidade em conjunto com agentes públicos, aplica-se a eles o mesmo regime prescricional previsto para os agentes públicos envolvidos, sob pena de se inviabilizar a própria tutela do patrimônio público.
(REsp 1.186.389/PR, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/11/2016; AgInt no AREsp 986.279/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/10/2017, EDcl no AgRg no REsp 1.066.838/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7.4.2011, DJe 26.4.2011). No mesmo sentido: a) REsp 1.433.552/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 6.12.2014; b) AgRg no REsp 1.197.967/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2010; c) REsp 1.156.519/RO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28.6.2013; e d) REsp 1.405.346/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2014.

Tal entendimento inclusive se encontra pacificado por meio da Súmula 634 do STJ a qual estabelece que
ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público.

Logo, não subsiste a alegação de prescrição em favor do corréu particular.

Diante desse cenário, verifica-se que a pretensão foi exercida dentro do prazo legal, inexistindo causa extintiva do direito de ação.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição arguida por José Quirino Pereira.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, por
Humberto Melo Bosaipo
e
José Quirino Pereira
, ambos buscando a reforma integral da sentença que os condenou pela prática de atos de improbidade administrativa, e, de outro, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que pretende a reforma parcial do julgado, a fim de que o corréu Joel Quirino Pereira, absolvido na instância de origem, também seja condenado nos termos da Lei n.º 8.429/1992.

Compulsando os autos, observa-se que, a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo por Humberto Melo Bosaipo, concessão da gratuidade da justiça para José Quirino Pereira e dispensa de preparo pelo Ministério Público Estadual, além da tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente ação civil pública por improbidade administrativa em face de
Humberto Melo Bosaipo,

José Geraldo Riva, Guilherme da Costa Garcia, Luiz Eugênio Godoy, Geraldo Lauro, Nasser Okde, Joel Quirino Pereira
e
José Quirino Pereira
, em razão da prática de condutas que teriam resultado em lesão ao erário, consubstanciada na emissão reiterada de cheques pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos anos
1999 a 2002
, em favor da empresa
W.Z. Kateri & Cia Ltda
, sem qualquer comprovação de efetiva prestação de serviços, tampouco a existência de regular procedimento licitatório prévio.

Segundo narra a exordial (ID n. 286405854), os valores pagos à referida empresa – que totalizam mais de R$ 3.379.273,33 (três milhões trezentos e setenta e nove mil duzentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) – teriam sido desviados por meio de um esquema de simulação de despesas públicas, no qual os agentes públicos ora réus teriam colaborado de forma direta, mediante a emissão e assinatura de cheques sem respaldo contratual, nota fiscal, ou justificativa técnica.

A inicial aponta que, a fraude foi operacionalizada por diversos agentes da Assembleia Legislativa, inclusive membros da Mesa Diretora e servidores de setores estratégicos, os quais, cada qual na esfera de sua atuação, concorreram para o esvaziamento ilícito dos cofres públicos, em benefício de terceiros.

Com base nesses elementos, o
Parquet
requereu a procedência desta ação, com a finalidade de aplicar aos requeridos todas as sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92, bem como condená-los à reparação integral dos danos causados ao erário, em caráter solidário, incidindo juros e correção sobre o montante a ser restituído, no valor de R$ 3.379.273,33 (três milhões trezentos e setenta e nove mil duzentos e setenta e três reais e trinta e três centavos).

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença parcialmente procedente, que reconheceu a responsabilidade do requeridos
Humberto Melo Bosaipo
,
Geraldo Lauro, Guilherme da Costa Garcia e

José Quirino Pereira
pela prática de ato de improbidade administrativa descrito no art. 10, caput, da Lei n. 8.429/1992, aplicando-lhe as sanções de ressarcimento integral do dano ao erário, multa civil equivalente ao valor do dano, suspensão dos direitos políticos por cinco anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, também pelo prazo de cinco anos.

Por outro lado, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de
Joel Quirino Pereira
, por entender ausente a demonstração de conduta dolosa apta a configurar ato de improbidade administrativa, e reconheceu a prática de ato ímprobo por parte de
José Geraldo Riva
, deixando, contudo, de aplicar-lhe sanções em razão do acordo de colaboração premiada homologado na Ação Rescisória n. 1000512-94.2017.8.11.0000.

Em relação aos demais requeridos, reconheceu a prática de ato ímprobo por parte de José Geraldo Riva, mas deixou de aplicar-lhe sanções em razão do acordo de colaboração premiada homologado na Ação Rescisória n.º 1000512-94.2017.8.11.0000.

O Requerido Luiz Eugênio de Godoy teve extinta a ação sem resolução do mérito, em razão de seu falecimento, conforme noticiado pelo Ministério Público e homologado judicialmente (ID n. 62153047).

O Requerido Nasser Okde celebrou Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) com o Ministério Público, homologado no ID n. 123850968, ensejando a extinção do processo com resolução de mérito em relação a ele; enquanto que, o Requerido Geraldo Lauro, embora condenado na sentença, celebrou posteriormente Acordo de Não Persecução Cível com o Ministério Público, homologado no ID n. 286405968, o que também acarretou a extinção do processo com resolução de mérito quanto à sua pessoa, nos termos do art. 17-B da LIA.

A controvérsia recursal se cinge, portanto, a duas frentes distintas: (i) verificar se os elementos constantes dos autos autorizam a reforma da condenação imposta a Humberto Melo Bosaipo e José Quirino Pereira, à luz das modificações legislativas promovidas pela Lei n. 14.230/2021 e da tese defensiva de ausência de dolo; e (ii) apurar se houve erro de julgamento quanto à exclusão da responsabilidade de Joel Quirino Pereira, diante das provas que apontariam sua atuação na constituição da empresa fictícia beneficiária dos recursos desviados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Como se sabe, a
redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Cumpre, destacar, ainda, que, em julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
restou pacificado que,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
; bem como que,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Sobre a necessidade de se comprovar o dolo específico decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997.
CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA
.

(...) 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

(...) 10.
Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Assim, para a caracterização da conduta prevista no art. 10 da Lei n.º 8.429/1992 (
atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário
), em virtude das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, passou-se a exigir a comprovação inequívoca de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, não sendo suficiente a mera voluntariedade do agente.

Do Recurso de Apelação interposto por Humberto Melo Bosaipo

No presente caso,
inobstante o Apelante
Humberto Melo Bosaipo
defenda a insuficiência probatória para embasar a condenação que lhe foi imposta, ao argumento de que a sentença teria se baseado exclusivamente na colaboração premiada de José Geraldo Riva, sem qualquer prova técnica ou pericial que conferisse sustentação autônoma às imputações formuladas, é cediço que a colaboração premiada, nos moldes do art. 4º da Lei n. 12.850/2013, configura meio de obtenção de prova, e não prova em si mesma considerada.

Ressalta-se, também, que, é pacífico na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores que a colaboração premiada, ainda que não sirva como elemento probatório autônomo para fins de condenação, adquire validade quando corroborada por outros elementos objetivos colhidos nos autos, circunstância plenamente verificada no caso em análise.

In casu
, ao contrário do que sustenta o Apelante, a sentença não se ampara exclusivamente no relato do corréu José Geraldo Riva, mas sim em farta documentação oficial, extraída, inclusive, de fontes públicas e institucionais, como os próprios registros da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, laudos de auditoria, extratos bancários, cópias dos cheques emitidos, além de registros contábeis e relatórios de órgãos de controle interno e externo.

Com efeito, a narrativa exposta pelo colaborador serviu apenas como ponto de partida para compreensão do
modus operandi
do esquema de desvio de verbas públicas, que, por sua vez, foi devidamente comprovado por provas independentes, aptas a sustentar, por si sós, o juízo condenatório.

Explico.

Em particular, constata-se que os cheques nominais à empresa
W. Z. Kateri & CIA Ltda
, foram efetivamente localizados nos autos (IDs n. 286405858), sem que houvesse qualquer comprovação de vínculo contratual formal entre a referida empresa e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Conforme destacou a sentença recorrida (ID n. 286405940), os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a referida empresa foi utilizada como instrumento para desvio de recursos públicos, por meio da emissão de
48 (quarenta e oito)
cheques pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, à época representada pelos então membros da Mesa Diretora, José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, os quais detinham competência para autorizar tais pagamentos.

Com efeito, além de não haver nos autos documentos que demonstrem a regularidade das despesas efetuadas, inexistindo nota fiscal, nota de empenho, recibo, contrato, ordem de serviço ou qualquer outro comprovante de efetiva contraprestação, não há qualquer indício da realização de procedimento licitatório prévio, em conformidade com as exigências legais.

As certidões negativas constantes dos autos confirmam a inexistência de contrato formal, evidenciando que os pagamentos vultosos realizados carecem de respaldo jurídico, orçamentário e documental, o que reforça a conclusão de que a empresa foi utilizada como instrumento para a prática de desvio de recursos públicos.

Diante desse conjunto probatório, é inequívoco que a empresa foi utilizada de forma irregular como mecanismo de simulação de legalidade para o escoamento indevido de recursos públicos, sem a correspondente contraprestação de bens ou serviços, configurando típica prática de desvio de finalidade na aplicação de verbas orçamentárias.

Com efeito, a deliberada emissão de cheques em nome da mencionada empresa, com ausência de causa legítima, evidencia a presença do elemento volitivo necessário à configuração do dolo específico, apto a ensejar a responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.429/92.

Destaca-se, também, que, é possível identificar, de forma segura e suficiente, a presença do elemento subjetivo do dolo específico na conduta do Apelante
Humberto Melo Bosaipo
, nos termos exigidos pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021), apto a justificar a manutenção da condenação por ato de improbidade administrativa.

Isso porque, restou demonstrado que o Apelante, à época dos fatos, ocupava posição de alta relevância institucional, tendo atuado de maneira consciente, reiterada e dolosa na emissão e autorização de cheques em nome da empresa
W. Z. Kateri & CIA Ltda
, com plena ciência da irregularidade das operações, da inexistência de vínculo entre a empresa beneficiária e a Assembleia Legislativa, bem como da inexistência de qualquer prestação de serviço ou fornecimento de bens que justificasse os pagamentos efetuados.

Esses pagamentos se deram no âmbito de um esquema estruturado de desvio de recursos públicos, que utilizava empresas fictícias ou inidôneas como fachada para simular despesas institucionais e, em seguida, conferir aparência de legalidade às operações para viabilizar a saída indevida de numerário dos cofres da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A emissão de 48 (quarenta e oito) cheques em nome da empresa
W. Z. Kateri & CIA Ltda,
pelo período de mais de 2 (dois) anos, sem respaldo legal ou contratual e, especialmente sem a comprovação de que os serviços teriam sido efetivamente prestados, evidencia de forma inequívoca, a participação consciente, voluntária e reiterada do Apelante no esquema ilícito, cuja dinâmica resultou em expressiva lesão ao erário público, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência que regem a Administração Pública.

Tais condutas afastam qualquer alegação de mera irregularidade administrativa, erro funcional ou desconhecimento dos fatos.

Pelo contrário, o conjunto de provas, que inclui documentação bancária, registros administrativos da Assembleia Legislativa, certidões negativas de vínculo contratual, e elementos obtidos no curso de investigação institucional, corrobora a existência de dolo específico, consubstanciado na intenção deliberada de desviar recursos públicos, tipificando o ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/92.

Portanto, demonstrada a vontade livre e consciente do Apelante
Humberto Melo Bosaipo
de alcançar resultado ilícito, não subsiste dúvida quanto à sua responsabilidade por ato ímprobo que causou dano ao erário, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação, conforme corretamente reconhecido na sentença.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO DECIDIDO NO RE Nº 843.989/PR (TEMA 1.199, DE 12/12/2 .022, DO STF).
PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO AO ERÁRIO
. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por Murilo Marinho de Moraes e Hélio Moraes Júnior (juntos) e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - MP/SP contra sentença que julgou procedente em parte a ação civil pública por improbidade administrativa, condenando os apelantes MURILO e HÉLIO ao ressarcimento do prejuízo ao erário, ao pagamento de multa e à proibição de contratar com o Poder Público, em virtude de ato de improbidade administrativa que frustrou a licitude de licitação, nos termos do art. 10, VIII, da Lei Fed. nº 8 .429, de 02/06/1.992. Acórdão em análise que apenas reduziu o valor a ser ressarcido ao erário e o valor da multa, mantendo a condenação por ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar, nos termos da tese firmada no TEMA nº 1.199, de 12/12/2.022, do STF: (i) a presença de dolo específico nas condutas dos apelantes MURILO e HÉLIO; (ii) a ocorrência de dano ao erário; e (iii) a aplicação retroativa da Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021.

III. Razões de decidir

3. O v. acórdão deve ser mantido, eis que não contraria o entendimento do TEMA nº 1.199, de 12/12/2 .022, do STF, que exige a comprovação de dolo específico para a caracterização de atos de improbidade administrativa.

4.
Foi demonstrado dolo específico nas condutas dos apelantes MURILO e HÉLIO, pois agiram imbuídos de má-fé e com a intenção de causar danos ao erário. 5. A presença de dolo específico e dano ao erário caracteriza a tipificação da conduta como ato de improbidade administrativa
.

IV. Dispositivo e tese

6. MANTENHO o v. acórdão impugnado.

7. Tese de julgamento:

"1. A Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021 exige a comprovação de dolo específico e de dano ao erário.

2. A presença de dolo específico e de dano ao erário caracteriza ato de improbidade administrativa."

(TJ-SP - Apelação Cível: 00013414119998260408 Ourinhos, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 19/2/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/2/2025). [Destaquei]

Também não merece acolhida a alegação de desproporcionalidade da sanção imposta, tampouco se constata qualquer afronta aos princípios da razoabilidade ou da individualização das penas.

A sentença fixou ao Apelante quatro sanções, a saber:

(i) ressarcimento integral do dano ao erário, de forma solidária;

(ii) pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano;

(iii) suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; e

(iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, pelo mesmo prazo.

Em que pesem os argumentos apresentados, tais sanções guardam estrita correspondência com a gravidade da conduta praticada, conforme previsto no art. 12, inciso II, da Lei n. 8.429/1992, vigente à época dos fatos, porquanto conforme anteriormente ressaltado, a atuação do Apelante, como membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, não se deu de forma pontual ou negligente, mas sim com alto grau de envolvimento funcional, reiteração, consciência do ilícito e ausência de justificativa legal, circunstâncias que intensificam o juízo de reprovação da conduta e autorizam a aplicação rigorosa das penalidades legais.

O
ressarcimento do dano e a multa civil
decorrem diretamente do valor comprovadamente desviado, fixado com base nos cheques efetivamente localizados nos autos e nominalmente emitidos à empresa fictícia, sem respaldo contratual, sem qualquer comprovação da efetiva prestação de serviços.

Trata-se de sanções de natureza eminentemente reparatória e patrimonial, proporcionais ao prejuízo apurado e impostas com o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A
suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público
por cinco anos também se mostram adequadas e proporcionais à gravidade do ilícito, especialmente porque visam impedir a continuidade ou repetição de condutas lesivas à moralidade administrativa, resguardando o interesse público e a higidez das instituições.

Destaca-se que, a suspensão dos direitos políticos impede que o agente, flagrantemente comprometido com condutas ofensivas ao interesse público, volte a ocupar cargos eletivos durante o período necessário à recomposição do valor constitucional da probidade.

Por sua vez, a vedação de contratar com o Poder Público tem função protetiva e profilática, ao impedir que o agente que atuou dolosamente em esquema de desvio de recursos públicos continue a se beneficiar da estrutura estatal, direta ou indiretamente, em manifesta afronta ao princípio da moralidade administrativa. Trata-se de medida que resguarda a integridade das instituições democráticas e reafirma o compromisso do Estado com a ética pública.

Ademais, a proporcionalidade dessas sanções revela-se ainda mais evidente diante da posição estratégica ocupada pelo Apelante na estrutura legislativa, sua participação ativa e consciente no esquema fraudulento, e o dano vultoso causado ao erário, sobretudo por se tratar de alguém que detinha poder de decisão e deliberadamente o utilizou para subverter os mecanismos legais de controle e fiscalização da despesa pública.

Portanto, as penalidades impostas cumprem integralmente sua função constitucional e legal: restaurar a confiança pública no exercício da função administrativa, impedir novas violações e reafirmar a supremacia do interesse coletivo sobre práticas de apropriação privada da coisa pública.

Não se cuida aqui de mera retribuição sancionatória, mas de um imperativo de justiça institucional, voltado à regeneração do espaço público e à eficácia dos princípios que informam a República.

Portanto, não há excesso punitivo a ser reparado, tampouco se verifica inadequação na aplicação das sanções à conduta praticada.

Ao contrário, as penalidades foram cuidadosamente dosadas, dentro dos parâmetros legais e constitucionais, e em sintonia com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Do Recurso de Apelação interposto por José Quirino Pereira

O Apelante sustenta, em suma, que, não há prova de sua participação dolosa no esquema ilícito, tampouco de que sua conduta tenha concorrido diretamente para a lesão ao erário.

Alega que, a condenação teria se apoiado unicamente na presença de seu nome e número de CRC em um documento desprovido de data, assinatura ou qualquer nexo com elementos probatórios concretos.

Invoca, ainda, a ausência de dolo específico e busca afastar sua responsabilidade com base em julgamento absolutório conferido ao corréu
Joel Quirino Pereira
.

Em que pesem os argumentos apresentados, a alegação de ausência de provas da participação de José Quirino nos fatos não se sustenta diante da farta e contundente documentação constante dos autos, fruto de ampla instrução processual e da atividade investigativa empreendida no bojo do Inquérito Civil n.
039/2004 (protocolo GEAP nº 000314-02/2004).

Com efeito, o conjunto probatório evidencia, de forma clara e segura, que o Apelante não apenas conhecia a estrutura ilícita, como também atuou tecnicamente para sua constituição e funcionamento, valendo-se de sua condição de contador e responsável técnico contábil para conferir aparência de legalidade a empresas de fachada utilizadas no desvio de mais de dois milhões de reais do erário estadual.

Os documentos apreendidos em sua residência e no escritório da empresa Ômega Contabilidade, de sua propriedade (ID ́s n. 286405859 e 286405860 – Volumes VI e VII), consistentes em contratos sociais de empresas fictícias com dados de terceiros forjados; planilhas com controle de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa para essas empresas; documentos que relacionam, expressamente, a necessidade de
“abrir mais cinco empresas”
para dar continuidade ao esquema, conforme ID n. 286405859 – p. 82 e arquivos eletrônicos que comprovam a participação ativa do Apelante na estruturação das pessoas jurídicas simuladas denotam um padrão de atuação reiterada, meticulosamente organizada, com emprego de conhecimento técnico-contábil e atuação funcional estratégica para a prática dos atos ilícitos.

A versão defensiva de que seu nome figuraria unicamente em extrato fiscal da SEFAZ/MT, sem qualquer assinatura ou indício de envolvimento efetivo com a empresa
W.Z. Kateri & Cia Ltda
é diretamente contrariada pelo robusto acervo probatório, que demonstra vínculo material e funcional do Apelante com a constituição e operacionalização da referida empresa.

Conforme apurado nos autos, a
empresa W.Z. Kateri & Cia Ltda.
foi cadastrada junto à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ/MT) mediante o preenchimento da Ficha de Atualização Cadastral Eletrônica (FAC-Eletrônica), instrumento formal que exige a identificação dos sócios e do responsável técnico contábil, com o fornecimento de dados pessoais, endereço e, não raramente, assinatura digital ou física.

A legislação vigente à época, Portarias SEFAZ/MT n. 204/09 e 249/10, impunha deveres objetivos ao contador responsável, entre eles, a veracidade e rastreabilidade das informações lançadas nos Anexos I e II da FAC, pois não era possível a inserção de dados sem a anuência direta ou indireta do profissional envolvido.

Ademais, a presença do número de registro do CRC do Apelante no cadastro da empresa não se dá por acaso ou erro material. Trata-se de dado técnico e exclusivo, que vincula a responsabilidade contábil e operacional do profissional à empresa constituída. Logo, a tentativa de dissociar tal vínculo carece de respaldo jurídico e fático.

Destaca-se, ainda, que, a
participação do Apelante extrapola o mero cadastro passivo
, tendo sido constatado que ele a
rmazenava e organizava documentos contábeis e societários de empresas fictícias
, com dados inverídicos, em sua residência e escritório; a
companhava e controlava os repasses ilícitos realizados por meio de cheques da Assembleia Legislativa
, conforme planilhas apreendidas; bem como o
rientava e executava a criação de novas empresas de fachada
, como atestado por anotações manuscritas e arquivos digitais encontrados, que indicavam a necessidade de “abrir mais cinco empresas”.

Tais elementos, associados à constatação de que
diversas das empresas investigadas partilhavam dados contábeis centralizados na empresa Ômega Contabilidade, de propriedade do Apelante
, reforçam o cenário de adesão dolosa e consciente ao esquema fraudulento.

Por fim,
a absolvição de Joel Quirino Pereira, irmão do Apelante, não serve como parâmetro de isenção de responsabilidade
, pois a sentença reconheceu, no caso de Joel, a ausência de provas diretas de conduta dolosa, o que não ocorre com José Quirino Pereira, cujo envolvimento foi
comprovado por documentos apreendidos em seu poder
e
corroborado por depoimentos e provas técnicas
.

Diante disso, os argumentos recursais do Apelante não encontram respaldo no acervo probatório, que
demonstra, de forma concreta, sua participação dolosa e estruturada nos atos de improbidade
praticados contra o erário estadual, porquanto ele desempenhou papel técnico-ativo e essencial, estruturando empresas que existiam apenas formalmente, em nome de “laranjas”, sem inscrição municipal válida ou atividade real, e que serviam unicamente ao fim espúrio de desviar recursos públicos mediante ordens de pagamento simuladas.

A existência de dolo específico decorre logicamente do conjunto probatório: a constituição reiterada de empresas fictícias, a manipulação contábil, o uso indevido de dados de terceiros, a manutenção de registros paralelos e o encadeamento de documentos que apontam para uma atuação pensada, dirigida e funcionalmente indispensável ao sucesso do esquema ilícito.

Não se pode aceitar a pretensão de esvaziar a configuração do dolo com base apenas em ausência de assinatura em um ou outro documento, quando a cadeia de atos praticados pelo Apelante foi estrutural à materialização da fraude; o que demonstra o acerto da sentença quanto à sua condenação.

Do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ora Apelante, pretende a reforma parcial da sentença, com o objetivo de ver reconhecida a responsabilidade por dano ao erário decorrente da prática de ato de improbidade administrativa por parte do requerido
Joel Quirino Pereira
, cuja absolvição na instância de origem se deu sob o fundamento de ausência de provas individualizadas que permitissem aferir sua participação dolosa no esquema fraudulento que culminou no desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Sustenta o Parquet, em suas razões recursais, que Joel Quirino Pereira teria exercido papel técnico e contábil na constituição da empresa fictícia
W.Z. Kateri & Cia Ltda
, assim como na estruturação de outras empresas de fachada, atuando em conluio com seu irmão, José Quirino Pereira, este sim condenado na origem.

Alega que, documentos apreendidos na empresa Ômega Contabilidade e os termos de colaboração premiada firmados por José Geraldo Riva confirmariam a participação do Apelado no núcleo estrutural do esquema.

Todavia, ao contrário do que defende o Ministério Público, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se assenta em exame rigoroso da prova dos autos, em estrita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada no âmbito do STF e do STJ.

Isso porque, ainda que conste nos autos como irmão de José Quirino Pereira e tenha, supostamente, atuado profissionalmente em conjunto com ele na empresa de contabilidade “Ômega”, não há qualquer elemento de prova concreto que demonstre sua participação ativa na constituição da empresa
W.Z. Kateri & Cia Ltda
, tampouco que tenha praticado atos que contribuíssem objetivamente para a concretização da fraude narrada na exordial.

Não há, nos documentos acostados aos autos, qualquer contrato, assinatura, correspondência ou outro instrumento formal firmado por
Joel Quirino Pereira
, tampouco há depoimento testemunhal que o aponte, de forma clara e específica, como autor ou partícipe do ilícito investigado.

A imputação que lhe é dirigida está fundada, em grande medida, em sua vinculação familiar e profissional com outro corréu, o que, por si só, é insuficiente para embasar um juízo condenatório em sede de improbidade administrativa.

Conforme bem destacou o Magistrado Singular, o juízo de responsabilização por ato de improbidade administrativa exige demonstração inequívoca do elemento subjetivo, o dolo, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR), cuja tese vinculante estabelece a necessidade de dolo para os atos previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA.

Desse modo, em que pese a irresignação do Ministério Público, não se identifica nos autos prova idônea e suficiente para infirmar o juízo absolutório proferido em primeiro grau.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A PREJUDICIALIDADE
do recurso de apelação interposto por Guilherme da Costa Garcia, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 c/c art. 17-B da Lei nº 8.429/1992, em razão da homologação do Acordo de Não Persecução Cível celebrado com o Ministério Público Estadual;
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial e a prejudicial de mérito de prescrição aventadas pelo Apelante José Quirino Pereira e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
Humberto Melo Bosaipo
,
José Quirino Pereira

e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026